Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. TESES AFASTADAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
1. Mostra-se inconteste, na fase incipiente em que se encontra o feito, a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face dos indícios de materialidade e de autoria delitivas, bem como, do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista suas passagens anteriores, sendo insuficientes, por ora, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
2. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo leal, cabendo à defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente não tinha ciência da origem ilícita do bem.
3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Ademais, não há como se antever o regime prisional a ser imposto em caso de condenação do paciente pelo crime de receptação.
4. Ordem denegada.